Tribunal: STF
Processo: RHC 120133
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO DE MUNIÇÃO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II – As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso sob exame.



    III – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.



    IV – Ficaram comprovadas a complexidade da ação penal e a tomada de providências necessárias ao célere andamento do feito. A dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao juízo que preside o andamento do feito, mas às peculiaridades do caso, bem como à atuação da defesa.



     V – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento, com recomendação.